Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727910-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BERNARDES MOURA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Ao agravado em Contrarrazões, consoante disposto na decisão de ID 48922949. Após, conclusos para prolação de Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator